Tribunal: STF
Processo: ARE 1353821
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO. LEI N° 10.147/2000. INSUMOS. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Dispõem o art. 195, §12 da Constituição Federal, bem assim as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 sobre a sistemática da não cumulatividade para as contribuições PIS e COFINS.



    2. Contudo, tal sistemática não é aplicável a todas as pessoas jurídicas ou receitas indistintamente, de modo que o art. 8°, VIII, da Lei n° 10.637/2002 e art. 10 da Lei n° 10.833/2003 disciplinam as entidades e as receitas que permanecem sujeitas ao regime pretérito da cumulatividade do PIS e da COFINS.



    3. Por outro lado, o art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam do PIS e da COFINS não cumulativos, expressamente dispõe que: "Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não -cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas".



    4. Tais dispositivos deixam claro ser possível que uma mesma pessoa jurídica tenha parte de suas receitas tributada pelo regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, e parte segundo a sistemática cumulativa.



    5. Nessa situação, o direito ao crédito previsto nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 é gerado apenas em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas sujeitas à incidência não cumulativa.



    6. Ocorre que as receitas auferidas pela impetrante são tributadas pelo PIS e pela COFINS exclusivamente em conformidade com a Lei n° 10.147/2000.



    7. Nesse panorama, inexistem os créditos que a impetrante aduz acumular em decorrência da aplicação das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, pois nenhuma parte de suas receitas se submete à tributação não- cumulativa.



    8. Corroborando tal conclusão, quanto ao desconto de créditos, a Instrução Normativa SRF n° 594, de 26 de dezembro de 2005, deixa claro que sua determinação ocorre quando da apuração do PIS e da COFINS a pagar no regime da não cumulatividade.



    9. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento e a hipótese prevista no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, segundo o qual "as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações", é aplicável especificamente aos beneficiários do REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária). Por conseguinte, também é inaplicável à espécie o art. 16 da Lei n° 11.116/2005, que trata do aproveitamento dos créditos acumulados em razão do art. 17 da Lei n° 11.033/2004.



    10. Agravo Improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, I, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, II; e 170, IV; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não considerou questão apontada pela parte; (ii) “a Recorrente não se submete apenas ao regime monofásico de tributação, que lhe assegura o regime especial, mas também está inserida na sistemática da não-cumulatividade”; (iii) “na condição de fabricante de produtos farmacêuticos tarjados sujeita ao regime não -cumulativo e monofásico, a Recorrente usufrui, simultaneamente, do crédito presumido previsto no art. 3° da Lei n° 10.147/00 e do crédito próprio da sistemática da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, regulado pelas Leis n°s 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “O recurso não merece admissão. 



    A alegação de ofensa aos dispositivos indicados geraria, se o caso, ofensa constitucional meramente reflexa, urna vez que a solução da controvérsia dependeria do exame da legislação infraconstitucional cuja análise é vedada no âmbito do extraordinário. Nesse sentido os seguintes julgados: 



    (…)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.334.504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.328.378-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - (Presidente)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator